Tribunal: STF
Processo: RE 88444
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
- "Contratos coligados de promessa de compra e venda mercantil e comodato, celebrados por empresas distribuidoras de derivados de petróleo e seus revendedores." Decisão do Tribunal Pleno no sentido de que, "ocorrendo inadimplemento de ambos, cabe a imposição, tão somente, da multa convencionada no contrato principal, o de promessa de compra e venda, e não daquela prevista no de comodato". 
- Recurso extraordinário pela alínea "d". "não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do Plenário do STF já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida "(Súmula 286). 
- Recurso extraordinário pela alínea "a". Falta de indicação e de demonstração de direito federal de vigência denegada. 
-Recurso extraordinários não conhecidos.